Tribunal: TJSP
Processo: 2067511-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença em Ação Anulatória de Débito Fiscal - Município de São Paulo – Taxas – Cobrança de taxas em desfavor de filiais e empresas integrantes do grupo econômico da agravante em data posterior ao encerramento das suas atividades – Ação anulatória ajuizada por elas, em que deferida a tutela de urgência, a fim de suspender a exigibilidade dos tributos –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença em Ação Anulatória de Débito Fiscal - Município de São Paulo – Taxas – Cobrança de taxas em desfavor de filiais e empresas integrantes do grupo econômico da agravante em data posterior ao encerramento das suas atividades – Ação anulatória ajuizada por elas, em que deferida a tutela de urgência, a fim de suspender a exigibilidade dos tributos – Ação de conhecimento julgada procedente, estando pendente apenas o julgamento do recurso de apelação – Município que, mesmo diante disso, protestou CDA em nome da agravante – Decisão agravada que deferiu a sustação de protesto – Insurgência da agravante quanto à negativa de acolhimento dos seus demais requerimentos liminares, voltados à abstenção do Município de cobrar ou praticar qualquer ato de cobrança, sob pena de multa diária, bem como de compeli-lo a comprovar nos autos o cumprimento da obrigação, com baixa do título, sob pena de multa diária, além do afastamento da multa que lhe foi imposta nos termos do artigo 1.026, § 2o do CPC – Acolhimento em parte – Encerramento de atividade das empresas integrantes do grupo da agravante, e mesmo de suas filiais, que foi procedida de forma absolutamente irregular, sem comunicação a todos os órgãos oficiais, o que resultou na cobrança indevida de taxas pelo Município, o qual, aliás, também não foi comunicado a esse respeito – Negligência da agravante que, ademais de resultar na cobrança indevida de tributos, dificulta o cumprimento da medida de urgência deferida na ação de conhecimento – Nesse cenário, conclui-se que, para o momento, a tão só sustação de protesto é suficiente a atender aos interesses da agravante, devendo os demais pleitos serem examinados em caso de descumprimento ou reiteração pelo Fisco – Multa do artigo 1.026, § 2o do CPC que, todavia, deve ser afastada, posto que a oposição de segundos embargos declaratórios não teve a finalidade protelatória mencionada em primeiro grau – Decisão agravada reformada, portanto, apenas para afastar a multa imposta – RECURSO PROVIDO EM PARTE.